Tribunal: TJMT
Processo: 1023923-84.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023923-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROBSON MENEZES - CPF: 044.981.831-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. POSTERIOR REGRESSÃO EM RAZÃO DE FALTA GRAVE. LEGALIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO DE REGRESSÃO
“PER SALTUM”.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Sinop/MT que, em audiência de justificação, concedeu ao sentenciado progressão do regime semiaberto para o aberto, reconhecendo, em ato contínuo, a prática de falta grave e determinando sua regressão ao semiaberto, com perda de 1/6 dos dias remidos e fixação de novo marco para cálculo da próxima progressão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão que concedeu a progressão de regime é nula pela ausência de manifestação ministerial prévia e, (ii) saber se, diante da prática de novo crime, seria legítima a regressão direta do regime aberto para o fechado (“
per saltum”)
.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na decisão de progressão, pois esta foi proferida em audiência de justificação regularmente realizada, com a participação e manifestação do Ministério Público, em consonância com os arts. 67 e 112, § 2º, da LEP.

4. Constatado que o reeducando preenchia os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão antes da prática da falta grave, a concessão da benesse tem natureza declaratória e respeita o entendimento consolidado no STJ (Tema 1.165).

5. A regressão
per saltum
, diretamente do aberto ao fechado, somente é admissível em hipóteses excepcionais e justificadas, inexistentes no caso concreto, de modo que a regressão ao semiaberto foi medida proporcional e juridicamente adequada.

6. O juízo de execução, por sua maior proximidade com os fatos, possui discricionariedade técnica na escolha da resposta da execução penal adequada, devendo sua decisão ser prestigiada na ausência de ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo em execução conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade na decisão que concede progressão de regime proferida em audiência de justificação com manifestação ministerial.

2. A prática de falta grave não impede o reconhecimento da progressão de regime, quando demonstrado que os requisitos legalmente exigidos para o deferimento da referida benesse estavam preenchidos em momento anterior à infração.

3. A regressão
per saltum
do regime aberto para o fechado demanda fundamentação específica e justificada, não se aplicando de forma automática ou generalizada."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 67; 112, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.165; STJ, Súmula 491; TJMT, Agravo em Execução n. 1019361-66.2024.8.11.0000, HC 1000408-20.2025.8.11.0000, Agravo em Execução 1036025-75.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023923-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROBSON MENEZES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do executivo de pena n. 0015363-72.2018.8.11.0015 (SEEU), que concedeu ao sentenciado a progressão do regime semiaberto para o aberto e, posteriormente, determinou sua regressão ao regime semiaberto, em razão da prática de novo crime, com a consequente perda de 1/6 dos dias remidos e a fixação de novo marco para o cálculo da próxima progressão.

A 3ª PRMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP/MT suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime, em razão da ausência de prévia manifestação ministerial acerca da referida benesse.

Já no mérito, sustenta que: 1)
“(...) o agravado se encontrava cumprindo pena em regime fechado, em razão da regressão cautelar decretada, de modo que não poderia ter sido concedida “progressão retroativa” com a transferência para o regime aberto (...)”
; 2) ainda que o agravado estivesse no regime aberto, a regressão definitiva deveria ter sido determinada diretamente para o regime fechado, diante do descumprimento das condições impostas no regime semiaberto e da prática de novo crime.

Prequestiona os arts. 5º, incisos XXXVI e LV, 102, inciso III, alínea “a”, e 105, inciso III, alínea “a”, todos da Constituição Federal, bem como os arts. 50, inciso V, 67, 112, § 1º, e 118, inciso I, todos da Lei de Execução Penal.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância, com a consequente declaração de nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime ou, no mérito, a determinação da regressão definitiva do regime de cumprimento de pena para o fechado, em desfavor do agravado, com a expedição de mandado de prisão (ID. 300806441).

Nas contrarrazões, ROBSON MENEZES pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 300806452).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 300806463).

A
9ª Procuradoria de Justiça
exarou parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento recursal. (ID. 309971858).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, a 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP/MT suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime, em razão da ausência de prévia manifestação ministerial acerca da referida benesse.

Todavia, essa tese não se sustenta.

Isso porque a decisão que concedeu a progressão ao regime aberto ao apenado foi proferida em audiência de justificação, regularmente realizada, da qual participaram o Juiz, o agravado, o Defensor Público e o ilustre Promotor de Justiça, que, inclusive, se manifestou e formulou requerimentos, sobretudo pela regressão definitiva ao regime fechado.

Após as manifestações do órgão ministerial e, posteriormente, do Defensor Público, foi proferida a decisão na qual o Juiz, entendendo estarem presentes os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, concedeu ao agravado o direito de cumprir a pena em regime aberto.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na decisão que autorizou a progressão de regime do agravado, uma vez que houve manifestação prévia do Ministério Público durante a audiência, em estrita observância ao disposto nos artigos 67 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu assim:

“Inviável o acolhimento da nulidade da decisão por ofensa à regra prevista no art. 112, § 2º, da LEP, se, após o reeducando requerer a progressão do regime, o juiz da execução penal deu vista dos autos ao Ministério Público, ainda que o representante ministerial não tenha efetivamente se manifestado sobre o adimplemento dos requisitos da progressão regimental.”
(Agravo em Execução n. 1019361-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Portanto, não subsiste razão para a anulação da decisão que autorizou a progressão de regime ao agravado.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso, extrai-se dos autos que o agravado cumpria pena no regime semiaberto, ocasião em que foi decretada, cautelarmente, a sua regressão para o regime fechado, em razão do descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto e da prática de novo crime, consistente em porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Exsurge
, ainda, que, durante a audiência de justificação, o juízo de primeiro grau, ao constatar que os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão de regime já estavam preenchidos antes da prática das faltas graves, concedeu ao reeducando o benefício da progressão para o regime aberto.

Em seguida, o magistrado reconheceu a prática da falta grave e determinou a regressão definitiva do agravado do regime aberto para o semiaberto, com a consequente perda de 1/6 dos dias remidos e a fixação de novo marco para o cálculo da próxima progressão.

Embora,
respeitáveis as razões ministeriais
, verifico que o juízo de origem agiu corretamente ao deferir a progressão do regime semiaberto para o aberto, não obstante a prática de falta grave.

Isso porque restou demonstrado que o agravado, antes da prática da falta grave (em 05/03/2023), já havia cumprido os requisitos exigidos para a progressão ao regime aberto, desde 19/10/2022.

É sabido que, segundo o c. STJ, a decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória.

O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), não a data em que efetivamente foi deferida a progressão (STJ, Tema Repetitivo n. 1.165).

Se, à época da prática da falta (05/03/2023), o agravado já fazia
jus
ao cumprimento da pena em regime aberto, o magistrado não concedeu benefício gracioso ao colocá-lo no referido regime, tendo apenas se limitado a reconhecer seu direito subjetivo à progressão regimental, o qual já se encontrava consolidado desde 19/10/2022.

Ao contrário do sustentado pelo órgão ministerial de origem, o agravado não se encontrava definitivamente cumprindo pena no regime fechado, mas apenas cautelarmente recolhido nesse regime em razão da prática de falta grave e do descumprimento das condições do regime semiaberto.

Ou seja, a regressão ao fechado teve caráter meramente provisório, não havendo alteração definitiva do regime de cumprimento de pena, que permanecia sendo o semiaberto.

Portanto, ao reconhecer a progressão, o magistrado o fez com base no regime jurídico que, de fato, vinculava o agravado - o semiaberto -, e não em uma situação provisória de custódia em regime mais gravoso.

Por conseguinte, não há falar em progressão
per saltum
do fechado para o aberto, mas em progressão regular do semiaberto para o aberto, em estrita conformidade com o art. 112 da LEP.

De outro lado, também não incorreu em erro o Juízo ao reconhecer, em momento posterior, a prática da falta grave e determinar a regressão definitiva do agravado do regime aberto para o semiaberto, com a perda de 1/6 dos dias remidos e a fixação de novo marco para o cálculo da próxima progressão.

Considerando que a progressão de regime ocorre do regime mais gravoso para o menos gravoso, a mesma lógica deve incidir na regressão, não se admitindo a chamada regressão
per saltum
, excetuados casos especiais devidamente justificados.

Por tal premissa, a regressão
per saltum
somente é aplicável em hipóteses excepcionais, quando a periculosidade do agente e as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a insuficiência do regime intermediário, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A propósito, a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em recente julgamento de questão semelhante à aqui posta, firmou que
“a regressão imediata ao regime fechado, sem escalonamento progressivo e sem a devida ponderação sobre a gravidade da infração disciplinar, contraria o princípio da proporcionalidade e a Súmula 491 do STJ, que veda a regressão automática sem justificativa concreta.”
(HC 1000408-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025. Publicado no DJE 09/03/2025).

Nesse mesmo sentido: Agravo em Execução 1036025-75.2024.8.11.0000, sob minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025.

In casu
, ao analisar as justificativas apresentadas pelo reeducando agravado, o juízo de origem entendeu que a regressão ao regime semiaberto era suficiente e proporcional para o caso, especialmente porque, em tese, o novo delito imputado configura crime de perigo abstrato.

Esse entendimento deve ser prestigiado por esta e. Câmara, salvo se demonstrada evidente afronta à legalidade ou aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, o que não se verifica.

Isso porque, a decisão do juízo de origem decorre de uma análise contextualizada e próxima da realidade do reeducando, enquanto a revisão recursal, por sua própria natureza, tende a ser mais distante da percepção concreta dos fatos.

O afastamento do entendimento do juízo da execução pelo Tribunal de Justiça somente se justificaria diante de erro manifesto, desproporcionalidade evidente ou ilegalidade flagrante.

Essa abordagem decorre da proximidade do juiz natural com os fatos, uma vez que o magistrado de primeira instância, ao manter contato direto com as partes, provas e circunstâncias concretas do caso, está em melhor posição para aferir a situação com maior sensibilidade e precisão.

Portanto, ao apreciar o presente recurso, se deve dar prevalência à percepção e valoração do juízo da execução penal, salvo se demonstrada a inadequação da medida à luz dos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, o que não é o caso.

Com essas considerações, não há que se cogitar na reforma da decisão recorrida, porquanto esta encontra respaldo, especialmente, na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, além de contribuir para a redução da população carcerária.

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, N.U 0002157-53.2020.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025